Tribunal: TJMT
Processo: 1005443-47.2016.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005443-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROMOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
–
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE
–
CONTRATOS TEMPORÁRIOS – FGTS, 13o, E 1/3 DE FÉRIAS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – IRDR TEMA 03 TJMT C/C TEMA 823 STF – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL 4.424/2003 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 E SÚMULA 363 TST – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 03/TJMT): “
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.

(N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

2. Não havendo nos autos
documentos capazes a demonstrar a hipossuficiência intrínseca à concessão do benefício da gratuidade de justiça, esta deve ser indeferida
.

3.
Sendo possível extrair das razões recursais os fundamentos da inconformidade do recorrente com o teor da sentença e o seu pedido de reforma, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta a Carta Magna e a Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

5. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade
temporária
de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

6. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF) e Tema 905 do STJ.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública que nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais no 1005443-47.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP,

que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar
a nulidade do contrato temporário, e condenar o requerido ao pagamento de saldo de salários eventualmente existentes e FGTS sem a multa de 40%, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença.

O Município apelante afirma preliminarmente a ilegitimidade ativa do Sindicato para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações em que se pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários visto se tratar de direitos individuais completamente heterogêneos entre si, eis que as remunerações não são uniformes.

Argumenta ainda a inexistência de prova de hipossuficiência do Sindicato, requerendo assim a revogação do benefício da gratuidade de justiça.

No mérito, postula pela validade dos contratos temporários, uma vez que foram realizados para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX da CF.

Aduz que não aplica ao caso as hipóteses da lei trabalhista (CLT), de sorte que não é devido o pagamento de FGTS e multa de 40%, e que eventual reconhecimento de nulidade do contrato temporário, confere-se o direito apenas ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Defende que eventual declaração de nulidade deverá observar o que extrapolar o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, entabulado na Lei Municipal 4.424/2003.

No tocante a correção monetária, postula pela aplicação do julgado do STJ no REsp 1.641.874/SC, aplicando a correção pela TR e não pelo IPCA, defendendo ainda a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre eventual condenação.

O SINTEP
apresentou contrarrazões ao ID
92193974 alegando a ausência de dialeticidade, e no mérito, postulando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestando pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID 92382472).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar
a nulidade do contrato temporário, e condenar o requerido ao pagamento de saldo de salários eventualmente existentes e FGTS sem a multa de 40%
.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“
ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios e férias, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.”

Em sede de embargos de declaração, a sentença foi retificada para constar o seguinte:
“para declarar a nulidade do contrato temporário, e condenar o requerido ao pagamento de saldo de salários eventualmente existentes e FGTS sem a multa de 40%, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença”, mantendo o restante incólume”
.

(ID 92193967).

Passo a análise das preliminares.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO

Quanto a essa questão, em razão de uma gama de ações com objeto idêntico ao dos autos, instaurou-se o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR no
1019264-42.2019.8.11.0000, recentemente julgado procedente nos termos da seguinte ementa:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13o SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC).

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.
(N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

Somado a isso, a tese
de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do
Tema
823 (RE 883.642)
- verbis: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

Por essa razão, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481).

Dos autos, em que pese o pedido formulado pela recorrente, não se extraem documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência intrínseca à concessão do benefício postulado.

Nesse sentido, conforme a jurisprudência deste Tribunal:

AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ,
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie
.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

(N.U 1014559-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022). (Grifo nosso).

Além disso, conforme entendimento firmado pelo STF e STJ, a presunção de impossibilidade de pagamento de custas sem o comprometimento de seu regular funcionamento não alcança as pessoas jurídicas.

Neste sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.

1. A pessoa jurídica necessita comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas inerentes ao exercício da jurisdição. Precedentes. Agravo regimental improvido.” (AI 652.954-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma. DJe 11.9.2009).”(grifo nosso) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO REGIMENTALAO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(STF - AI: 621770 MG , Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 23/08/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-176 DIVULG 13-09-2011 PUBLIC 14-09-2011 EMENT VOL-02586-02 PP-00253)” (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481/STJ.

1. As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, devem comprovar o estado de miserabilidade para obter os benefícios da justiça gratuita, não bastando simples declaração de pobreza.

2. A recorrente não comprovou oportunamente o seu estado de miserabilidade, por esse motivo os benefícios da Lei no 1.060/50 foram indeferidos. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg na AR: 3751 PR 2007/0087755-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/10/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2014).

Ademais a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art.5o, LXXIV que “(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” fato que elucida que o decisum exarado pelo magistrado a quo merece ser mantido. Outrossim, conforme exposto pelo decisum atacado, limita-se o Apelante a apresentação de mero pedido de gratuidade, sem carrear aos autos documentos que denotem sua hipossuficiência,fato que se repete no caderno processual recursal, inexistindo prova documental a demonstrar a realidade financeira vivenciada pelo Apelante. Assim, em consonância com o disposto na súmula 481/STJ, que dispõe que só “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”, não sendo os documentos carreados hábeis a comprovar a necessidade da concessão da benesse, não merece provimento a pretensão do Recorrente em ser contemplado pelo benefício da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, acolho a preliminar e revogo, portanto, o benefício da justiça gratuita, tendo em vista a ausência de comprovação da situação de hipossuficiência.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Alega o Sindicato apelado em suas contrarrazões a ausência de dialeticidade eis que o apelante apenas reproduziu a peça contestatória, renovando na fase recursal os argumentos expendidos em primeiro grau.

No caso, sendo
possível extrair das razões recursais os fundamentos da inconformidade do recorrente com o teor da sentença e o seu pedido de reforma, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeito a preliminar.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

No mérito, sustenta a improcedência dos pedidos iniciais, alegando que os servidores contratados temporariamente não fazem jus ao pagamento de FGTS.

É sabido que a contratação excepcional é legal conforme insculpido no inciso IX, art. 37 da Constituição Federal, que dispõe ainda:
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

No Município de Cuiabá, o contrato por tempo determinado tem respaldo no art. 2o, IV, “C” da Lei no 4.424/2003, que traz os casos tidos como de necessidade temporária de interesse público, bem como o prazo de vigência que será de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

In casu
, não foi o que ocorreu.

Além da ausência do caráter excepcional, a contratação por diversas vezes foi prorrogada em afronta a Carta Magna e a Lei Municipal que trata do tema.

Ademais, está evidente o desvio de sua finalidade, já que fora utilizado como uma forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2o, do art. 37 da CF, vejamos:

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

Declarada nula a contratação, surge o direito do servidor de receber o benefício do FGTS, conforme o art. 19-A, da Lei 8.036/90,
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.

No mesmo sentido é a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho:

Súmula

363. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Redação dada pela Res. no 121 do TST, de 28-10-2003 (DJU de 21-11-2003).

Assim, não restam dúvidas quanto ao direito do recolhimento e levantamento do FGTS, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de Repercussão Geral, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO –
CONTRATO

TEMPORÁRIO
- FGTS,
13o
E 1/3 DE
FÉRIAS
– PRELIMINARES – 1) JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE SINDICAL SEM FINS LUCRATIVOS – COMPROVAÇÃO INDEPENDE DE PROVA – ENTENDIMENTO DO STJ - 2) ILEGITIMIDADE ATIVA – LEGITIMIDADE DOS SINDICATOS COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS – IRRDR (TEMA 03) TJ-MT – 3) INÉPCIA DA INICIAL – REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC PREENCHIDOS – 4) CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVADO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO -
CONTRATO

TEMPORÁRIO
–
NULIDADE
- VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL No 4.424/2003 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NOS TERMOS DO JULGADO NO ARE 709.212 DO STF (TEMA 608) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, II DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com o entendimento do STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

A Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal ao julgar, recentemente, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019264-42.2019.8.11.0000 decidiu pela legitimidade do Sintep para figurar como substituto processual dos servidores contratados
temporariamente
.

A petição inicial não é inepta quando atende aos requisitos do artigo 319 do CPC e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

O cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda, que não restou demostrado nos autos.

Configurado o desvio de finalidade da contratação
temporária
e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta a Carta Magna e a Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da
nulidade
do
contrato
.

Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Considerando que a ação foi ajuizada em 04 de março de 2016, ou seja, após o julgamento no Supremo Tribunal Federal do ARE 709.212 (Tema 608), em 13.11.2014, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal nos termos do julgado supracitado.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.
(N.U 1003200-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

No que tange aos consectários legais, deve estar de acordo com o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905).

Nesse contexto, restou assentado no recurso paradigmático no subitem 3.1.1, quanto ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitar-se-iam aos seguintes encargos, veja-se:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para revogar a gratuidade de justiça concedida, uma vez que ausente a comprovação da hispossuficiência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022